Tribunal: STF
Processo: ARE 895011
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. Precedentes. Ausência de manifestação após manifestação do Ministério Público como custos legis. Alegada violação dos princípios da isonomia processual e do devido processo legal. Não ocorrência. Precedentes. Protesto por novo júri. Lei nova que aboliu o recurso antes da prolação da sentença (Lei nº 11.689/08). Impossibilidade de sua utilização. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados. Fundamentação calcada em razões suficientes para a formação do convencimento. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. Agravo regimental não provido. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. Logo, a violação do art. 5º, caput, e incisos XXXVIII, alínea a, XLVI, LIV, LV e XL, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 



    3. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que, quanto aos princípios do contraditório, da isonomia e da ampla defesa, é de se relevar que, após a manifestação do ministério público, como fiscal da lei, não há contraditório a ser assegurado (HC nº 81.436/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 22/2/02). 



    4. A respeito do protesto por novo júri, faz-se mister reforçar que a Suprema Corte já assentou que, “se lei nova vier a suprimir ou abolir recurso existente antes da prolação da sentença, não há falar em direito ao exercício do recurso revogado” (RE nº 752.988/SP-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ e de 3/2/14). 



    5. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o acórdão recorrido explicitado as razões de decidir. 



    6. O art. 93, IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    7. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/10). 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.